Tribunal: TJSP
Processo: 1568513-74.2017.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Ação de execução fiscal proposta pelo Município de São Paulo julgada extinta sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva do executado, falecido antes da citação válida.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível o redirecionamento

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Ação de execução fiscal proposta pelo Município de São Paulo julgada extinta sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva do executado, falecido antes da citação válida.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio do executado, falecido antes da citação válida.
III. Razões de Decidir.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorre após a citação.
4. A modificação do sujeito passivo da execução fiscal não caracteriza mero erro material ou formal, conforme a Súmula 392 do STJ.
IV. Dispositivo.
5. Recurso desprovido.